Tribunal: TJMT
Processo: 1025020-53.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025020-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLAIRA BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 314.053.631-34 (RECORRENTE), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE SEM AUTORIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1.

Recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativações e indenização por dano moral. A autora alega que teve sua margem consignável comprometida por empréstimos não reconhecidos e não autorizados, realizados via portabilidade fraudulenta, resultando em negativações e bloqueios de sua renda previdenciária. Requer a nulidade dos contratos, exclusão das negativações e compensação por danos morais. O réu sustenta a regularidade dos contratos, baseando-se na suposta validação por biometria facial e assinatura digital.

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de irregularidades nas portabilidades dos contratos de empréstimo consignado;
(ii) apurar a ocorrência de dano moral em razão das negativações indevidas.

3.

O réu não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar a anuência expressa da autora às portabilidades realizadas, violando o art. 39, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Os contratos questionados apresentam divergências significativas quanto a valores e números em relação aos contratos reconhecidamente firmados pela autora, além de não constarem no histórico de averbações de consignados na matrícula previdenciária da autora.

5.

A transferência dos valores portados diretamente ao Banco Safra, sem qualquer benefício à autora, evidencia a inexistência de contrapartida legítima em favor da contratante.

6.

As negativações decorrentes dos contratos inexistentes configuram dano moral, agravado pelo impacto significativo na subsistência da autora e pela ausência de resolução mesmo após reclamação administrativa no PROCON.

7.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as consequências à autora.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025020-53.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Olaira Batista de Almeida

Recorrido(s):

Banco Santander Brasil S/A

Banco Olé Bonsucesso Consignado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

A autora alega que teve sua margem consignável comprometida por empréstimos que não reconhece, resultando na negativação de seu nome e em bloqueios de sua renda previdenciária junto ao INSS. Afirma nunca ter autorizado a portabilidade dos contratos de empréstimo vinculados ao Banco Safra, os quais permanecem regularmente descontados de sua aposentadoria. Aponta possível fraude, dado que as portabilidades foram realizadas sem seu consentimento, baseando-se apenas em resposta via SMS e um e-mail fraudulento vinculado ao processo, o que levantou suspeitas de uso indevido de seus dados pessoais. Requer, portanto, a nulidade dos contratos, a exclusão das negativações e uma indenização pelos danos sofridos.

A reclamada, por sua vez, argumenta que os contratos foram validamente firmados, ante a assinatura digital válida e a biometria facial, não havendo qualquer nulidade.

Pois bem. A autora nega terminantemente a realização dessas portabilidades entre o Banco Olé/Santander e o Banco Safra. Argumenta que tanto o e-mail, como o número telefônico utilizado pelo banco para o envio e resposta do SMS não lhe pertence, bem como informou que a biometria facial apresentada teria sido utilizada para efetivar os contratos que mantem com o Banco Safra.

Deve também ser observado que os únicos contratos que a autora mantém com o banco Safra são os de n.
000005705721
(realizado em março de 2018, no valor total de R$ 813,60) e nº
000013133243
(realizado em março de 2020, no valor total de R$ 1.800,00).

Já nos contratos da suposta portabilidade, são informados os n.
13540513
, valor portado de R$ 10.532,79 e
12140250
, sendo portado R$ 3.885,36,
isto é, tanto os números dos contratos, como os valores divergem por completo dos contratos legitimamente firmados.

Além disso, pode ser visto do histórico de empréstimos consignados juntados pela autora, que esses supostos contratos do banco Safra nunca foram averbados na sua matrícula, o que reforça a tese de que são inexistentes.

Importante também registrar que os dois TEDs foram realizados diretamente ao suposto credor BANCO SAFRA, não tendo a autora sequer se beneficiado dessas contratações.

Também deve ser registro que as negativações existentes em nome da autora, são vinculadas aos contratos supramencionados, sendo o valor de R$ 12.770,96, disponibilizado em 29/06/2023, referente ao contrato 22510962332 e R$ 5.943,24, disponibilizado em 21/03/2022, referente ao contrato n. 232365028.

Neste diapasão,
em que pesem as alegações defensivas, há de se considerar que o réu incorreu em prática abusiva.

Com efeito, dispõe o art. 39, inciso VI, do CDC que é vedado ao fornecedor “
executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes
”.

Pela leitura do dispositivo legal, constata-se que o fornecedor não pode prestar serviços não solicitados pelo consumidor.

Certo é que, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que deixou de demonstrar, extreme de dúvidas, de que a autora efetivamente autorizou as portabilidades (além da real existência dos contratos primitivos).

Renovar empréstimos consignados sem autorização dos consumidores, em si, é prática abusiva, a qual mostra-se ainda mais grave pela circunstância de que, ao final, em vez de beneficiá-los, apenas lhes acarreta prejuízo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANUÊNCIA CONSCIENTE DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO - ABUSIVIDADE - DESCONTOS INDEVIDOS - MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - REPETIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃ
O - VALOR - MAJORAÇÃO.
Negada a existência de consentimento e requerimento para refinanciamento de empréstimo cabe ao réu demonstrar a regularidade da contratação. A renovação de empréstimos sem o devido esclarecimento e a autorização consciente do consumidor viola os princípios da autonomia da vontade, da informação, lealdade e boa-fé.
O modo deliberado com que o dever de clareza e informação é descumprido pela instituição financeira caracteriza a má-fé necessária à condenação à restituição em dobro do indébito. Os descontos de valores indevidos decorrentes de produto financeiro comercializado sem clareza caracterizam danos morais indenizáveis, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos do consumidor. A indenização por danos morais, fixada no juízo a quo, deve ser majorada quando não quantificada segundo as diretrizes do caso concreto e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000190558320002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

Isso posto, por serem as operações realizadas unilateralmente pelo réu, que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que a autora tenha efetivamente manifestado vontade de autorizá-los, é procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e, consequentemente, as negativações devem ser excluídas

In casu
, evidencia-se a ocorrência de dano moral, na medida em que o reclamado inseriu indevidamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, mesmo com a reclamação administrativa no PROCON, não demonstrou interesse em resolver a contenda, já que a fraude nesses contratos é nítida.

O
quantum
indenizatório deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que se tratam duas inscrições em nome da Recorrente, que não possui outras negativações.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, declaro inexistentes os contratos n.
22.510962.3
e
23.236502.8
, bem como os respectivos débitos, determino a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, pelas dívidas aqui discutidas, no prazo de 10 (dez dias) contados dessa decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Condeno o Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024